Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-74.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMELIA RODRIGUES PADUA DE PAULA - CPF: 571.183.531-91 (RECORRENTE), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE À PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. Rejeitada a preliminar.

2.

Cuida-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos a título de cartão de crédito não contratado em sua aposentadoria no valor mensal de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

3.

Malgrado a instituição financeira afirme que a consumidora tinha ciência de que os descontos realizados na folha de pagamento se referiam apenas ao mínimo da fatura de cartão de crédito (RMC), não colacionou aos autos cópia do contrato, tampouco comprovante de TED em favor da autora, estando a peça de defesa estéril de provas, sendo que sequer o número do contrato ou telas do seu sistema interno foram apresentadas, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

4.

Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a respectiva devolução da quantia paga indevidamente, na forma dobrada.

6.

Sentença reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos a título de cartão de crédito não contratado em sua aposentadoria no valor mensal de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexigibilidade dos débitos objurgadas e condenação do Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
a restituir os valores descontados na forma dobrada desde o mês de dezembro/2017, cujo valor deverá ser apurado na fase de execução, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da reclamante ou que os danos morais indenizáveis sejam reduzidos.

Em contrarrazões, a parte
Autora AMÉLIA RODRIGUES PÁDUA DE PAULA
se insurgiu contra aos argumentos lançados por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recusais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020